Tribunal: TJDFT
Processo: 0711612-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado pela d. Defensoria Pública em favor de D. A. F. C., com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pela d. Juízo da Vara de Infância e Juventude do DF, pela qual determinou a prorrogação do prazo de internação provisória do paciente (autos de origem: 0700961-88). Insurge-se a d. Impetrante contra a r. decisão antes referida, sustentando que o prazo da internação provisória é peremptório, nos termos dos artigos 108 e 183 do ECA, em razão do princípio da proteção integral concedida aos adolescentes pela Constituição Federal. Assevera que o paciente está internado há mais de 45 dias, em nítido constrangimento ilegal, além do iminente risco de contaminação pela Covid-19, haja vista o ambiente propício para isso em que se encontra. Alega, também, que a genitora do paciente “relatou aos técnicos da UIPSS que o adolescente possui diagnóstico de TDAH e TOD desde os três anos de idade, sendo acompanhado por médico e fazia uso de medicação controlada” e que “o paciente não registra passagens anteriores que o qualificam como tecnicamente reincidente”. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja o adolescente posto de imediato em liberdade e a confirmação da decisão que assim deferir, quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que o ilustre representante do Ministério Público ofertou representação em desfavor do paciente, em razão da prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado (por ter dificultado a defesa da vítima) (ID, pgs. 8/12). O d. Juízo da Vara da Infância e da Juventude recebeu a representação e, na mesma ocasião, decretou a internação cautelar do representado, em razão de o ato imputado ser “extremamente grave, tendo ocorrido em via pública”, além de o adolescente possuir outras passagens por aquele juízo (fls. 13/14). O adolescente foi internado provisoriamente em 25/03/2020 (ID 15961889, fl. 19). Posteriormente foi requerida a liberação do paciente, após o transcurso de 45 dias, mas o d. magistrado de piso indeferiu o pedido (ID 15961889, fls. 28/31). Analisado com o devido cuidado o caso em apreço e por um juízo primário de cognição, tenho que a r. decisão atacada não comporta nenhum tipo de reparo. Com efeito, o art. 108 do ECA dispõe que o prazo da internação, antes da sentença, será de 45 dias, e o 183 do mesmo estatuto determina que o “prazo máximo e improrrogável” para a apuração de ato infracional será de 45 dias. Ocorre que a previsão legal, contudo, não deve ser dissociada do contexto atual. Ora, os efeitos da pandemia pela COVID-19 são de uma magnitude sem precedentes na história moderna, atingindo, indistintamente, todos os setores da sociedade, e isso mundialmente. Não poderia ser diferente em relação ao Poder Judiciário de nosso país, nem mesmo em relação ao sistema de proteção específico ao jovem infrator, daí porque a suspensão dos atos processuais decorreu de atos normativos editados em virtude da pandemia, em situação absolutamente excepcional, inimaginável há dois meses. Não se ignora, é verdade, que em se tratando de apuração de atos infracionais, a situação se revela peculiar, em razão da condição do adolescente e da proteção especial conferida pela Constituição Federal, em seu artigo 227. No entanto, mesmo com absoluta prioridade, os meios não são imunes às drásticas conseqüências advindas de uma pandemia. Mesmo prioritário, não se trata de sistema isolado, seja no aspecto fático, seja no aspecto jurídico. O d. juízo de piso indeferiu o pleito formulado pela d. Defensoria Pública, e o fez com muita propriedade e sólidos fundamentos, in verbis: “É de conhecimento notório que nosso país atravessa um momento de grande instabilidade com as questões sociais e de saúde pública causado pelo COVID-19, o que ocasionou declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, e que culminou com o reconhecimento de estado de calamidade pública pelo governo brasileiro. (...) O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou as Resoluções 313/2020 e 314/2020 e a Recomendação no 62/2020 unificando e determinando procedimentos para as rotinas judiciais com o intuito de impedir, ao máximo, o contágio por coronavírus nos fóruns e unidades judiciais, bem como no sistema carcerário penal e socioeducativo. No mesmo sentido o TJDFT editou as Portarias Conjuntas no 37/2020 e no 50/2020 para disciplinar as recomendações ditadas pelo CNJ. (...) Em primeiro recorte há que se explicitar que foi determinada a atuação do Poder Judiciário em regime de Plantão Extraordinário, em princípio até o dia 30 de abril de 2020, prazo prorrogado até 15 de maio pela Resolução 314 do CNJ, onde somente casos urgentes ou com risco de perecimento de direito sejam analisados. Implementou-se integralmente o regime de trabalho remoto, possibilitado pela utilização do PJE, sendo suspensos todos os prazos até 30/04/2020 e voltando a fluir para processos eletrônicos a partir do dia 04/05/2020. Em cumprimento às Portarias e Recomendações foi determinado o cancelamento das audiências a serem realizadas na primeira instância, inclusive as de apresentação em processos de adolescentes infratores. (...) Nesse sentido, tenho que a suspensão de prazos determinada pelo CNJ e homologada pelo TJDFT alcança também aqueles estabelecidos para a apuração e finalização dos procedimentos infracionais, incluindo-se aí o prazo de 45 dias previsto para encerramento do processo de conhecimento, no qual se apura a prática de ato análogo a crime, tendo como representados adolescentes internados provisoriamente. Há que se convir que, na normalidade dos acontecimentos, o prazo normal já é exíguo por si mesmo e demanda prioridades na prestação jurisdicional, onde todos os atores e procedimentos seguem a praxe cotidiana para a realização de suas atividades em ritmo acelerado. Não é razoável se esperar que exista a possibilidade de cumprimento do prazo legal previsto, diante das determinações de isolamento social, quarentena, suspensão de prazos e de realização de atos judiciais presenciais conforme orientação do TJDFT e do próprio CNJ. De outro lado, não se pode também entender que as medidas para garantia a saúde pública tenham o condão de, automaticamente, motivar a liberação de adolescentes infratores aos quais se imputa a prática de atos infracionais gravíssimos, cuja liberação teria o efeito de colocar em risco a ordem pública, enfim, acrescentar um fator de instabilidade social e de desacreditar as instituições às quais está confiada a segurança pública, em especial, nesse caso, o próprio Poder Judiciário. Não é esse o escopo das normas editadas pelo CNJ, nas quais se observa a determinação para que os Magistrados promovam uma reavaliação das decisões de internação provisória vigentes, buscando sempre que possível o cumprimento em meio aberto para os atos infracionais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ou seja, a tragédia da pandemia não pode consistir num motivo por si só suficiente para fazer com que os adolescentes sejam liberados, inadvertidamente, mostrando-se necessário que cada caso seja analisado de maneira individualizada, sob o risco de se criar mais um problema para as pessoas já angustiadas e privadas da normalidade de suas rotinas. O exercício da atividade jurisdicional em tempo de calamidade não pode deixar de se preocupar com a manutenção da ordem pública e fomentar a insegurança da sociedade ou a impunidade. Ao contrário, é de se esperar que, nesse momento em especial, a justiça sirva ao propósito de manter recolhidos os infratores que acrescentam mais instabilidade à vida social. Não é lícito ao adolescente infrator que venha a se locupletar, auferir vantagens, em virtude do difícil momento vivido pelo mundo. É dever de cada poder do Estado, inclusive do Poder Judiciário, neste momento de caos na saúde pública, pautar-se diligentemente para que sua atuação seja aquela que garantirá o melhor cenário para todos os envolvidos, sem descuidar de suas atribuições precípuas, e sem deixar de atender as recomendações de saúde pública. (...) É importante ressaltar que, até o momento, não há notícia de adolescentes infectados por COVID-19 nas unidades de internação provisória do Distrito Federal, nem de que haja superlotação nas unidades educativas, tendo a Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do DF em parceria com a Subsecretaria do Sistema Socioeducativo/SUBIS adotado todos os procedimentos previstos na Recomendação 62/2020/CNJ para a promoção da integridade da saúde dos jovens internados. (... ) Verifica-se que D. A. F. C. se encontra internado cautelarmente por suposto cometimento de ato infracional análogo a crime gravíssimo, com extremada violência contra a pessoa, cometido com emprego de arma de fogo e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, ocasionando inclusive o óbito da vítima. Além disso, analisando a certidão de antecedentes infracionais do adolescente D. A. F. C., observa-se o envolvimento e escalada na seara infracional, visto que já foi apreendido duas vezes pelo suposto cometimento de roubos circunstanciados e outros fatos de menor gravidade. Analisando os autos, entendo que persistem os requisitos que ensejaram sua internação provisória, inclusive a necessidade imperiosa considerada a gravidade do fato e diante dos perigos que sua liberdade impõe a ordem pública e a persecução infracional. (...)”. Como visto, a internação do jovem foi justificada pela periculosidade concreta e pelo histórico de reiteração delitiva. A certidão juntada aos autos (ID 15961888, fls. 1/5) demonstra, com efeito, várias passagens do representado pela Vara da Infância e Juventude, sendo possível concluir que as diversas formas de intervenção estatal não têm surtido efeito. Por outro lado, conforme consignado pelo magistrado, a atual pandemia não importa a soltura irrestrita de toda a população carcerária, sendo importante enfatizar que a Recomendação no 62/2020 do CNJ delega aos juízes a atribuição para analisar o caso concreto, sobretudo em relação ao grupo de risco. Por fim, é preciso deixar aqui enfatizado que, apesar das imensas dificuldades, o egrégio Tribunal de Justiça tem procurado ajustar-se às necessidades decorrentes da pandemia, não existindo inércia de sua parte. Em relação ao caso em análise, houve designação de audiência de apresentação para 13/05/2020, mediante videoconferência. Diante dessas considerações, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações à d. autoridade indicada como coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.